Tribunal: STF
Processo: ADI 7559
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Procuradores do Estado. Honorários advocatícios. Transação. Modulação de efeitos. Presença dos requisitos previstos no art. 27 da Lei 9.868/1999. Embargos acolhidos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual esta Suprema Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos.



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 



    III. Razões de decidir



    3. Estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que há evidente risco de comprometimento da segurança jurídica, sendo certo que diversas relações jurídicas foram firmadas sob a égide dos dispositivos normativos declarados inconstitucionais.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração acolhidos.